Tribunal: STF
Processo: Ext 884
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO
   ORIGINARIAMENTE FORMULADO. NOVO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO:
   IMPOSSIBILIDADE: DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO
   ATENDIDAS PELO ESTADO REQUERENTE. ARQUIVAMENTO DA
   EXTRADIÇÃO.
1.      Inviabilidade de novo pedido de extradição, pois
   o Estado requerente, devidamente intimado, deixou de fornecer os
   elementos necessários para o seu exame. Precedentes.
2.      Questão
   de ordem que se resolve no sentido do arquivamento do pedido de
   extradição.